Tribunal: TCU
Processo: 027.245/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8707/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.245/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Mauricio de Almeida Cortes (XXX.521.667-XX); Andrea Souza Santos (XXX.485.945-XX); Andressa Ambrosino Pinto (XXX.872.067-XX); Beatriz Mello Carvalho (XXX.178.787-XX); Bruna Tavares Uchoa dos Santos Xavier (XXX.791.207-XX); Bruss Reboucas Coelho Lima (XXX.095.761-XX); Flavia Santos de Oliveira (XXX.418.266-XX); Guilherme Augusto Piedade de Oliveira (XXX.099.237-XX); Natalia Santana Paiva (XXX.144.387-XX); Thayna Marracho Marques (XXX.292.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.